Tribunal: STF
Processo: RE 1376173
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCELA INCORPORADA À REMUNERAÇÃO, CONFORME ASSENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA RG Nº 163. HIPÓTESE DIVERSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR INATIVO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CÁLCULO. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos dos servidores, inclusive sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba incorporável, nos moldes do art. 6º da LCE nº 432/85, atualizada pela LCE nº 1.179/2012 Sentença reformada Recurso provido.” (e-doc. 59).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos, sem efeito modificativo (e-doc. 62).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 40, §§ 2º e 12, 93, inc. IX, 150, inc. IV, 195, § 5º, e 201, § 11 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. No mérito, diz contrariado o entendimento fixado pelo Supremo no Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade (e-doc. 67).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o colegiado de origem refutou o juízo de retratação, mediante decisão cuja ementa segue abaixo:



    “ADEQUAÇÃO - TEMA 555 do STF Não aplicabilidade - Matéria abordada nos autos que se restringe à concessão do adicional de insalubridade, sem reportar-se à contagem do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria Inaplicabilidade da decisão proferida no ARE nº 664.335/SC por ser distinta da discutida nos presentes autos Acórdão mantido Adequação não acolhida.” (e-doc. 77).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, ressalto que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX da Carta da República, exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, como ocorreu no caso.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 62, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Contudo, o acórdão recorrido expressamente considerou que “O adicional de insalubridade não pode ser considerado vantagem transitória, pois, a partir do momento em que o servidor adquire o direito de recebê-lo, segundo critérios e condições previstas em lei, passará a compor de forma permanente os seus vencimentos, como é o caso dos policiais militares, pois é verba incorporável aos vencimentos do servidor, nos moldes do art. 6º da Lei Complementar 432/85, atualizada pela Lei Complementar nº 1.179/2012, razão pela qual deve compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, sob pena de enriquecimento indevido da Administração”. 



    Assim, forçoso reconhecer que o julgado no RE nº 593.068 não se aplica ao caso sob exame, para o fim de declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade, pois reconhecida como verba incorporável aos vencimentos do servidor, nos moldes do art. 6º da Lei Complementar 432/85, atualizada pela Lei Complementar nº 1.179/2012.” (e-doc. 62, p. 4; grifos acrescidos).



    8. Da leitura do acima transcrito tem-se que o colegiado de origem assentou que a parcela pleiteada, no caso, não tem natureza transitória, sendo considerada permanente, incorporando-se à remuneração, pela qual sobre tal parcela incide contribuição previdenciária. 



    9. Verifica-se que a premissa lançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é diversa daquela que deu origem ao Tema RG nº 163, quando o Supremo consignou que sobre parcelas não incorporáveis não incide contribuição previdenciária. No caso concreto, a corte local, expressamente registrou que a parcela em questão está incorporada à remuneração, sendo, portanto, cabível a incidência da contribuição social.



    10. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator